Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Depoimentos de policiais militares.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Se os depoimentos de policiais militares, em juízo, confirmam que o réu estava embriagado – apresentava forte odor etílico, olhos vermelhos e comportamento agressivo -, somados ao auto de infração lavrado por agente de trânsito, em que consta que o réu se negou a realizar o teste do etilômetro, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante.
3 – A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 - Apelação provida em parte.